Tribunal: TJES
Processo: 0004036-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004036-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004036-78.2022.8.08.0014

APELANTE: WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO

RESTRITO

(
ART. 1
6
,
§ 1º, INCISO IV,
DA LEI
Nº
10.826/03).
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E DA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c' e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial semiaberto. Precedentes STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004036-78.2022.8.08.0014

APELANTE: WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WATSON HERMES DA SILVA DE CARVALHO

em face da r. Sentença (Id. 5720764, pp. 79/88) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Diante disso é de se pontuar que, fixada a sanção corpórea em 03 (três) anos de reclusão, o Juízo sentenciante fixou o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, com fundamento na reincidência e no teor da Súmula 269, do STJ.

Nesse quadrante, insta salientar que, na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c' e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.”
(AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Destaque-se, ainda, que
“A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso” (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.391.999/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Desta feita, inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, eis que, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, a agravante da reincidência justifica o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)